Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002319-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO.
AGRAVADA: STONE PAGAMENTOS S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO, POR PARTE DA AGRAVADA, DOS VALORES TRANSFERIDOS DE SUA CONTA, INDEVIDAMENTE, VIA PIX – SUSPEITA DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Procedimento Comum de Ressarcimento de Perdas c/c Danos Materiais e Morais n.o 1002509-09.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar realizado na exordial, concernente a devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dos valores transferidos de sua conta, indevidamente, sob pena de multa.
Em suas razões recursais, a parte agravante informa que, em 07.01.2022, foi desviado de sua conta bancária vinculada junto a parte agravada o valor de R$38.419,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), por meio de 03 (três) operações PIX, para a titularidade do Auto Posto Corujinha localizado na cidade de Jaguariaiva, no estado do Paraná.
Aduz que exerce atividade no ramo do comércio de acessórios e que as transações realizadas são atípicas e não autorizadas. Assevera que desconhece o destinatário da transação e está sofrendo com a falta abrupta do numerário transferido de sua conta.
Destaca que entrou em contato com a parte agravada para questionar a operação, no entanto, ao questionar a fraude, está se limitou a dizer que a senha bancária é pessoal e intransferível sem comprovar a regularidade da transação.
Pontua que o risco de dano é evidente em razão da atividade comercial que desenvolve, pois depende dos valores desviados de sua conta para reposição de estoque, pagamento de aluguel e funcionários.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que seja determinado o ressarcimento em favor da agravante, com a devolução dos valores transferidos mediante fraude bancária, devidamente atualizados, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Perfilho do entendimento do Juízo a quo no sentido de que é necessária uma dilação probatória para que se possa analisar a falha na prestação de serviço, não sendo possível acolher o pedido de devolução imediata dos valores com base apenas nas alegações da parte autora.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR